Tribunal: TJDFT
Processo: 0720047-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. A presunção de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões.

2. Não havendo nos autos documentos que indiquem a impossibilidade da parte em arcar com as custas processuais, o indeferimento da assistência judiciária é medida imperativa.
3. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.